Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em que alega nulidade cometida durante o processo administrativo de suspensão do seu direito de dirigir, pois não foi intimado para apresentar recurso administrativo em relação à infração cometida no dia 13/04/2013, o que acarretou a cassação do direito de dirigir. Em razão da ausência de notificação, não houve a possibilidade de informar que terceira pessoa que conduzia o veículo naquela ocasião. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda e reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado e a transferência da multa aplicada para o verdadeiro condutor, segundo autor na presente demanda.
3. O art. 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Na situação dos autos, o requerente, ora recorrido, foi parte em processo administrativo que apurava o cometimento da infração prevista no artigo 175 do CTB, e no dia 11/04/2013 teve sua habilitação recolhida, conforme documento de ID 17646687 – pág. 1. Observa-se do referido procedimento administrativo, que o recorrente foi notificado tanto do início do procedimento quanto da aplicação da penalidade. Posteriormente, houve nova infração (em 13/04/2013), que ensejou a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. Apesar de ter sido intimado do descumprimento da penalidade de suspensão em razão do cometimento da nova infração (primeiro por AR, sendo que não foi encontrado – “destinatário ausente” e posteriormente por edital – IDs. 17646687 – págs. 4 a 8), quedou-se inerte em apresentar defesa escrita e informar que o veículo estava sendo conduzido por outra pessoa naquele dia.
4. A despeito de ser obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. Com efeito, as correspondências foram enviadas para endereço do condutor. Ademais, em tais hipóteses, o procedimento adotado pela ECT é de avisar ao morador que há carta a ser recebida na agência mais próxima. Verifica-se que as cartas foram enviadas para o endereço correto, tanto é que o recorrente recebeu a intimação acerca da cassação do direito de dirigir em 18/07/2018 (ID 17646688 – pág. 7), no mesmo endereço das intimações anteriores e requereu cópia do processo, conforme documento de ID 17646688- pág. 8, o que faz presumir que as expedições anteriores também foram recebidas
5. De acordo com o artigo 257, § 7o, do CTB, “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. No caso, o recorrente deixou transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias, e somente em momento posterior e em juízo indicou o infrator, ou seja, a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação.
6. A mera indicação de parentes ou conhecidos para assumir as infrações cometidas, anos após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, quando já em curso o processo administrativo destinado à cassação do documento de habilitação, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais) por equidade, no entanto, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede ao recorrente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.